Tribunal: TJBA
Processo: 0044759-76.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044759-76.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVONILDO ASSIS DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NOS MOLDES DO ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, §5º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 183, 1º, E ART. 485, §1º, AMBOS DO CPC. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ART. 485, III, DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
(id. 70300710)
a existência vícios a serem sanados em face
inobservância ao disposto nos art.
485, §1º, do CPC
.

2.
In casu
, não há vícios no acórdão hostilizado, eis que toda matéria foi devidamente apreciada, a parte Exequente foi devidamente intimada e advertida acerca da pena de extinção por abandono da causa através do ato ordinatório de id. 30685495 dos autos de origem.

3
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso.

4
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0044759-76.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IVONILDO ASSIS DO NASCIMENTO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.